Tribunal: TJMT
Processo: 1019343-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019343-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL MARTINS BORDINHAO - CPF: 037.504.209-12 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVANTE), PAULO EMILIO GLUCKSBERG - CPF: 007.145.431-44 (AGRAVADO), NELSON GLUCKSBERG - CPF: 160.667.239-87 (AGRAVADO), ERONDINA MARGARIDA BOGO GLUCKSBERG - CPF: 304.439.709-04 (AGRAVADO), MAURICIO DE PAULA SOARES GUIMARAES - CPF: 544.891.729-15 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ART. 6o, § 13, DA LEI 11.101/2005. SUSPENSÃO INDEVIDA DA EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que suspendeu execução de título extrajudicial com fundamento na recuperação judicial dos devedores, sob o argumento de que ainda pendia julgamento de impugnação ao crédito, no juízo concursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito oriundo de operação firmada entre cooperativa de crédito e seus cooperados, na forma do art. 79 da L. n. 5.764/1971, deve se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, ou se detém natureza extraconcursal, nos termos do art. 6o, § 13, da L. n. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. O art. 6o, § 13, da L. n. 11.101/2005, introduzido pela L. n. 14.112/2020, exclui expressamente os atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial.

4. Demonstrado que o crédito exequendo resulta de operação firmada no âmbito das atividades típicas da cooperativa com seus cooperados, incide a regra legal de extraconcursalidade.

5. A suspensão da execução representa constrição indevida ao direito de crédito e afronta o regime jurídico que excepciona os atos cooperativos da recuperação.

6. A pendência de impugnação ao crédito não altera sua natureza jurídica e não obsta o regular prosseguimento da execução quando há norma expressa que exclui o crédito do regime concursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"
1. Os créditos decorrentes de atos cooperativos praticados entre cooperativas e seus cooperados, nos termos do art. 79 da L. n. 5.764/1971, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 6o, § 13, da L. n. 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019343-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CRESOL UNIÃO

AGRAVADOS: PAULO EMILIO GLUCKSBERG, NELSON GLUCKSBERG, ERONDINA MARGARIDA BOGO GLUCKSBERG

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de A
gravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO - CRESOL UNIÃO
contra decisão proferida nos autos de
Execução de Título Extrajudicial no 1014606-17.2025.8.11.0015
, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que suspendeu o prosseguimento da execução em razão da existência de Recuperação Judicial dos executados/agravados,
PAULO EMILIO GLUCKSBERG, NELSON GLUCKSBERG e ERONDINA MARGARIDA BOGO GLUCKSBERG.

A agravante executa Cédula de Crédito Bancário no 5001005-2023.048046-4 (Crédito Rural) com garantia de avais, emitida em 22.12.2023, em face dos agravados, afirmando que, equivocadamente, o seu crédito foi listado pelos devedores em sua
Recuperação Judicial sob o no 1027395-82.2025.8.11.0015
, motivo pelo qual, ajuizou a
Impugnação de Crédito sob n.o 1012474-84.2025.8.11.0015
para exclusão do seu crédito, tendo em vista a sua não sujeição aos efeitos da Recuperação Judicial promovida pelos Executados.

O juízo
a quo
suspendeu a execução sob o fundamento de que: “
Ocorre que, enquanto não houver decisão na aludida impugnação de crédito, não é possível prosseguir com a execução, haja vista que a sujeição ou não do crédito ao regime concursal depende do pronunciamento judicial naquele incidente.”

A agravante sustenta que seu crédito não está sujeito à Recuperação Judicial por força do art. 6o, § 13o da Lei 11.101/2005, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre cooperativas e seus cooperados.

Reforça, ainda, que o crédito em discussão possui natureza extraconcursal e independente do juízo recuperacional.

Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para suspender a decisão que determinou a paralização da Execução de Título Extrajudicial n.o 1014606-17.2025.8.11.0015 em face dos Executados/Agravados.

No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento com a consequente manutenção da decisão que determinou a continuação da execução em face dos agravados.

Recolhimento do preparo no Id. 293222388.

Concedida à antecipação recursal.

Agravo Interno contra esta decisão – Id. 295080374.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 300461858.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Eis o teor da decisão objurgada:

“
Cuida-se de ação de execução movida contra empresa em recuperação judicial. O credor informou, na petição inicial, que seu crédito foi indevidamente listado nos autos da recuperação judicial e que ajuizou a Impugnação de Crédito sob n.o 1012474-84.2025.8.11.0015 para exclusão do seu crédito, tendo em vista a sua não sujeição aos efeitos da Recuperação Judicial promovida pelos Executados.

Ocorre que, enquanto não houver decisão na aludida impugnação de crédito, não é possível prosseguir com a execução, haja vista que a sujeição ou não do crédito ao regime concursal depende do pronunciamento judicial naquele incidente.

Destarte, determino a suspensão da presente execução, devendo o credor informar nos autos quando houver deliberação no incidente em questão
(id. 194205761 – autos de origem)
”.

Pois bem.

Não é de se olvidar que as cooperativas são sociedades simples (
art. 982, parágrafo único, CC
) constituídas por pessoas que "reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro" (
art. 3o, Lei n. 5.764/71
).

Sua finalidade essencial visa a execução de atividade de interesse dos próprios associados, razão pela qual não perseguem lucro, embora possam distribuir sobras líquidas proporcionalmente ao trabalho desempenhado por cada integrante:

“Art. 982.Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.”

“Art. 3o
Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.”

Feito, o introito, entendo que o recurso comporta provimento.

Isso porque, a controvérsia recursal cinge-se à definição sobre a sujeição ou não do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial deferida aos agravados, notadamente diante da previsão do art. 6o, § 13o, da Lei 11.101/2005, que dispõe:

“Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971.”

Nos autos, a CRESOL UNIÃO sustenta que a operação de crédito foi realizada exclusivamente com cooperados, no âmbito de sua atividade típica, nos termos do seu Estatuto Social (evento 1, doc. 01), evidenciando tratar-se de ato cooperativo, o que é corroborado pela estrutura estatutária e pela finalidade social da cooperativa.

A documentação constante dos autos demonstra que o crédito cobrado é oriundo de cédula de crédito bancário emitida por associado da cooperativa agravante, com garantia pessoal (avales), instrumento usual nas operações realizadas no âmbito do cooperativismo de crédito.

Embora os agravados sustentem que a matéria está pendente de deliberação no juízo da recuperação judicial, observa-se que tal debate não suspende automaticamente a possibilidade de execução dos créditos que ostentem natureza manifestamente extraconcursal.

Neste ponto, convém assentar que o art. 6o, § 13o, introduzido pela Lei 14.112/2020, atribuiu tratamento normativo distinto e especial aos atos cooperativos, afastando-os dos efeitos da recuperação judicial, independentemente de eventual equívoco na listagem de credores promovida pelos devedores.

Ainda sobre o tema, confira recentíssimos arestos uníssonos de todas as Câmaras de Direito Privados desta Eg. Corte, inclusive de relatoria da Eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL NA ORIGEM – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 79 DA LEI No 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.
As alterações na Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial
. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n.
5.764/71
.-

(TJMT -
RAC no 1001358-78.2021.8.11.0029

MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – COOPERATIVA DE CRÉDITO – OPERAÇÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ROTATIVO E DE EMPRESTIMO FINANCEIRO AO COOPERADO – CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – CRÉDITO DERIVADO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 6o, § 13, DA LEI No 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “a alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial, (assim), relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
” (N.U 1002879-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
JOAO FERREIRA FILHO
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO

- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6o, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
(Lei n. 11.101/05, art. 6o, §13o). (N.U 1002874-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

É certo que o juízo recuperacional detém competência para deliberar sobre a inclusão ou exclusão definitiva de créditos, nos termos do microssistema dos arts. 7o a 13 da LRF. Contudo, tal competência não obsta o controle de legalidade pelo juízo da execução, quando presente norma expressa de exclusão, como no caso dos autos.

Não se trata de antecipação de juízo sobre a impugnação de crédito, mas de observância da literalidade da norma legal, que expressamente exclui os atos cooperativos do regime concursal. O simples fato de o crédito ter sido incluído na relação de credores não altera sua natureza jurídica.

Ademais, a suspensão da execução, na hipótese de crédito não sujeito à recuperação judicial, configura constrição indevida ao exercício regular do direito de crédito, sem qualquer contrapartida ou risco de prejuízo aos fins recuperacionais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e autorizar o regular prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial no 1014606-17.2025.8.11.0015, afastando a suspensão determinada.

Ao arremate, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025